Tribunal: TJDFT
Processo: 0003000-73.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0003000-73.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atuante junto às Turmas Recursais, para manifestação quanto à apelação interposta, considerando que o parecer ministerial de ID 22715118 diz respeito a objeto distinto ao discutido nos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 26 de abril de 2021.